Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-05.2023.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003114-05.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOAO LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 005.017.011-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 960.619.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER DA LUZ - CPF: 019.750.061-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK MAYKON FLORES GONCALVES - CPF: 020.562.441-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY DE ABREU MELO - CPF: 033.287.701-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DOS SANTOS LEANDRO - CPF: 063.252.291-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOSE ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 947.693.621-53 (VÍTIMA), Augusto Lopes da Silva (ASSISTENTE), AUGUSTO LOPES DA SILVA - CPF: 513.157.001-82 (ASSISTENTE), ANITA OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 001.195.491-40 (ASSISTENTE), OZLEAN DE LIMA DANTAS - CPF: 498.964.902-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. LATROCÍNIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO EM CONCURSO COM FURTO. ANÁLISE DO
ANIMUS FURANDI
. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 61, I e II, “d”, ambos do Código Penal.

2.

A defesa postula a desclassificação do crime para homicídio qualificado em concurso com furto, ao argumento de inexistência de
animus furandi
anterior à conduta homicida. Requer, ainda, o afastamento da agravante do meio cruel e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve dolo de subtração patrimonial prévio ou concomitante à ação violenta, de modo a configurar o crime de latrocínio; (ii) verificar se a conduta do agente, mediante agressões múltiplas com pedaços de madeira e pedras, justifica o reconhecimento da agravante do meio cruel; e (iii) estabelecer se a confissão, prestada em sede policial e judicial, preenche os requisitos para aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A dinâmica fática, comprovada por testemunhos, degravação de áudio e confissão do réu, demonstra que o agente atraiu a vítima a local ermo com conhecimento de que ela portava bens de valor e, após praticar a violência, subtraiu celular e valores em dinheiro. O conteúdo da gravação revela que a intenção patrimonial já estava presente no momento da execução, o que configura
animus furandi
e afasta a possibilidade de desclassificação para homicídio em concurso com furto.

5.

A intensidade da violência empregada, evidenciada por laudo pericial e depoimentos, aponta para a prática de atos cruéis, consistentes em múltiplos golpes com instrumentos contundentes e o prolongamento do sofrimento da vítima. Tal circunstância autoriza o reconhecimento da agravante do meio cruel, prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal.

6.

A confissão prestada pelo réu, ainda que acompanhada de negativa quanto à motivação patrimonial do delito, configura confissão parcial e espontânea, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sem implicar alteração na pena fixada, por ausência de repercussão na dosimetria final.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7.

Recurso parcialmente provido, sem efeitos modificativos.

Teses de julgamento:
“1. A subtração patrimonial praticada com dolo anterior ou concomitante à violência letal configura o crime de latrocínio. 2. O uso reiterado de meios cruéis no cometimento do crime justifica a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘d’, do Código Penal. 3. A confissão parcial do réu, ainda que sem reconhecimento de todos os elementos do tipo penal, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 3º, II; 61, I e II, “d”; 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApCrim 0000201-80.2008.8.11.0017, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31 de janeiro de 2024, Publicado em 20 de fevereiro de 2024;
TJMT, ApCrim 1000827-38.2021.8.11.0046, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03 de maio de 2022, Publicado em 07 de maio de 2022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por João Leandro de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que o condenou pela autoria do crime de Latrocínio (art. 157, §3º, inc. II c/c art. 61, inc. I e II “d” ambos do Código Penal) à pena definitiva de 30 anos de reclusão, em regime fechado, bem como, pagamento de 17 dias-multa (Id. 288050045).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela
desclassificação do crime de latrocínio para homicídio em concurso com furto
. No tocante à dosimetria da pena, postula o
afastamento da agravante do meio cruel
,
bem como o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,
nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (Id. 288050049).

As contrarrazões oferecidas pelo douto Promotor de Justiça são pelo desprovimento do apelo (Id. 288050055).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pela
Dra. Silvana Correa Vianna
opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 291571880).

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Diz a peça acusatória, em síntese que
na madrugada de 12 de fevereiro de 2022, em uma via vicinal do Assentamento Nossa Terra Nossa Gente, em Pontes e Lacerda/MT, João Leandro de Oliveira atraiu a vítima para um local ermo, passou a agredi-la com murros, pedaços de madeira e pedras, ocasionando-lhe a morte. Na sequência, subtraiu o aparelho celular e a quantia em dinheiro que o ofendido portava, evadindo-se do local.

Consta dos autos que, horas antes do crime, João Leandro teria convidado a vítima para acompanhá-lo a um prostíbulo, ocasião em que o ofendido se comprometeu a custear os serviços de uma profissional para o acusado. Contudo, diante do não cumprimento da promessa, o réu, inconformado, conduziu a vítima até o local onde o delito foi executado, passando a agredi-la até a morte e, em seguida, apropriando-se de seus pertences.

Por esses fatos, ele foi denunciado (Id. 288049863) e, posteriormente, condenado (Id. 288050045) pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, II, c/c art. 61, I e II, “d”, ambos do Código Penal) na respectiva pena já exposta no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa
não contesta a autoria nem a materialidade do homicídio
,
mas sustenta que a conduta não configura latrocínio. Para tanto, argumenta que João Leandro de Oliveira matou a vítima por motivação diversa da subtração patrimonial e que apenas posteriormente teria decidido se aproveitar de bens.

Assim, requer a
desclassificação para homicídio em concurso com furto
,
sob o fundamento de ausência de

animus furandi

prévio e de nexo causal entre a violência e a intenção de roubar.

A pretensão, todavia, não encontra respaldo nos elementos nos autos.

Inicialmente, convém destacar que o
latrocínio
caracteriza-se pela conjugação dos elementos do roubo (subtração de bens mediante violência ou grave ameaça) com o
homicídio (matar uma pessoa)
. Assim, a desclassificação para
homicídio seguido de furto
somente se admite em hipóteses excepcionais, quando ausente a intenção inicial de subtração patrimonial ou quando a morte se apresenta totalmente desvinculada da finalidade de roubar.

Partindo dessa linha de raciocínio, após revisitar os fatos e as circunstâncias estou convencido de que existem diversas provas nos autos a ensejar a condenação pelo crime de
Latrocínio.

Em ambas as fases da persecução penal,
João Leandro de Oliveira assumiu ser o autor da morte da vítima
e, descreveu minuciosamente a dinâmica do assassinato, relatando ter atraído a vítima sob o falso pretexto de uma festa, conduzindo-a em sua motocicleta até um local ermo, previamente escolhido por se encontrar afastado da área urbana, onde, após alertar que iria matá-la, desferiu golpes fatais utilizando pedaços de pau ali encontrados.

No entanto, negou o
animus furandi
, afirmando que foi contratado por seu irmão, José Leandro, e por Vanessa, filha deste, para executar o crime, recebendo destes a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em espécie, como pagamento pela empreitada criminosa.

Ocorre que, sua narrativa vai a desencontro com as provas coligidas dos autos, o qual revela de maneira firme e convergente que a violência exercida contra a vítima não se deu por impulso momentâneo ou mero acaso, mas foi instrumento necessário para a consecução do intento patrimonial.

O investigador
Gildo Marques de Arruda
relatou em juízo que as diligências investigativas tiveram início a partir das declarações de familiares da vítima, os quais afirmaram ter recebido do próprio acusado a confissão da prática delitiva. Acrescentou que, no curso da apuração, obteve-se um arquivo de áudio no qual o réu descreve, com riqueza de detalhes, toda a dinâmica da empreitada criminosa, não apenas confirmando a autoria do homicídio, mas também revelando sua inequívoca intenção de subtrair os bens da vítima. Vejamos:

“(...) A polícia posteriormente tomou conhecimento de um áudio em que o réu confessa o crime; No áudio, pelo que se recorda, a vítima prometeu pagar uma garota de programa para João Leandro, mas não cumpriu com isso, de forma que o ora réu ficou com raiva; Movido por tal desentendimento, João Leandro disse à vítima que havia uma festa no Assentamento Nossa Terra Nossa Gente, onde haveria mulheres novas; Tal se tratava do plano do acusado para atrair a vítima a um local ermo; A vítima disse que queria urinar, e ao pararem a motocicleta, João Leandro agrediu a vítima com um pedaço de pau e socos; Segundo consta do próprio áudio, depois João Leandro agrediu a vítima com uma pedra grande na região da cabeça — o que está de acordo com o relatório;
Feito isso, João Leandro pegou uma sacola que continha o dinheiro da vítima, bem como o seu celular; Após o crime, o ora réu foi embora para a sua residência, quando então notou que estava apenas com o aparelho celular da vítima, tendo perdido a sacola com o dinheiro; Segundo narra ele próprio no áudio, retornou imediatamente ao local do crime, mas no caminho encontrou a sacola(...)”
(Trecho da sentença – Id. 288050045 - Grifei).

Na mesma linha, o investigador
José Carlos Pereira da Silva
confirmou a existência do áudio, destacando que nele o réu confessou o crime em todos os detalhes, inclusive mencionando a subtração e o destino dado ao dinheiro. Relatou ainda que, na noite dos fatos, o acusado entregou parte da quantia subtraída à sobrinha Vanessa, a título de quitação de dívida, e que, após o crime, desapareceu, fechou sua residência e rompeu a tornozeleira eletrônica.

Registra-se que o áudio mencionado pelos investigadores de polícia foi devidamente anexado aos autos (Id. 288049858) e degravado no Relatório de Investigação nº 2022.13.28631 (Id. 288049431 – Pág. 45/52), constituindo prova idônea e convergente com os demais elementos coligidos, de modo a não deixar margens de dúvida quanto à veracidade dos relatos prestados pelos policiais.

A propósito, destaco o seguinte trecho da degravação, que evidencia de forma inequívoca a confissão do acusado e a finalidade patrimonial da conduta:

“(...) ai ele (Roberto) perguntou? O que que você quer? Eu respondi (João Leandro) quero dinheiro seu filho da puta, ai ele levanto e saiu correndo, vem aqui desgraça, meti outra nele, tinha um pau e uma pedra grande do lado, ele falou: não faz nada comigo não (a vítima), eu falei que eu queria dinheiro, você tentou correr, desgraça (...) João continua: já fui no bolso dele, peguei o celular e o dinheiro, ai lá ia saindo um carro lá de baixo, agora disgraçou aqui, se ele subir aqui, vou ter que tacar pedra nele...ai eu liguei a moto, fui atrás devagarinho, o dinheiro, enrola e.. (...) João retomando a narrativa:...ai... peguei o dinheiro, o celular (...) ai a hora que cheguei aqui, que meti a mão no bolso que vi só o celular, que eu não achei o dinheiro...Zé, pensa num cara cara que ficou revoltado, Zé...peguei a moto e turbinou (...) ai voltei a pegar a sacola, eu vou voltar lá de novo...caçando, caiu em frente do bete zeta(...)” (
sic
– Id. 288049431 – Pág.50/51).

O policial militar Herik Maykon, responsável por atender à ocorrência e se deslocar até o local onde a vítima foi executada, confirmou em juízo que, na cena do crime, foram encontrados apenas pedras, pedaços de pau e grande quantidade de sangue, circunstância que evidencia a brutalidade da agressão sofrida pela vítima. Ainda que não tenha feito menção expressa à ausência de valores ou do aparelho celular, a inexistência desses bens no local, somada ao contexto probatório, reforça a conclusão lógica de que foram efetivamente subtraídos pelo acusado após consumada a violência letal.

A testemunha Augusto Lopes da Silva, proprietário do bar onde a vítima esteve momentos antes de ser conduzida ao local da execução, trouxe informações de grande relevância para a análise da subtração patrimonial. Asseverou que José Roberto, na noite dos fatos, exibia ostensivamente um maço de dinheiro em espécie, em notas de R$ 50,00, a ponto de o próprio depoente adverti-lo para que guardasse os valores a fim de não ser roubado. Acrescentou que a vítima possuía um aparelho celular de grande porte, provavelmente da marca Samsung, igualmente observado por ele naquela ocasião.

Ademais, mencionou que, no dia seguinte, ouviu comentários de terceiros de que o homicídio teria ocorrido no contexto de um assalto, circunstância que, ainda que de forma indireta, se harmoniza com os demais elementos colhidos na instrução, reforçando a motivação patrimonial que permeou a conduta delitiva.

Em juízo,
Vanessa dos Santos Leandro
, sobrinha do réu, relatou que seu tio, teria confessado a prática do crime. Segundo a informante, na noite dos fatos, por volta de 21h ou 22h, João Leandro compareceu à sua residência acompanhado de um rapaz. Na ocasião, João Leandro lhe perguntou sobre o valor de uma dívida referente a enxoval, entregando-lhe R$ 110,00 para quitação, além de R$ 60,00 adicionais para que ela comprasse cerveja.

Acrescentou que o tio aparentava comportamento estranho e chegou a comentar que “
achava que o cara tinha morrido
”, sem esclarecer maiores detalhes. Relatou, ainda, que na manhã seguinte recebeu ligação de João Leandro indagando se havia alguma notícia sobre “o cara”, sem mencionar expressamente de quem se tratava. Posteriormente, o réu teria assumido perante a depoente a autoria do homicídio, descrevendo que atraiu a vítima até uma porteira, onde a golpeou com uma pedra e, em seguida, com pedaços de madeira.

Disse, também, que João Leandro justificou o crime pela quantia em dinheiro que a vítima possuía consigo, bem como pelo fato de esta não ter cumprido a promessa de pagar por uma profissional de prostituição.

Vejamos:

“(...)João Leandro contou que era o autor do crime; João Leandro alega que saiu do bar, contando tudo sobre onde passou; Disse que foi à uma porteira e o ofendido desceu de uma moto, nisso, desferiu uma pedrada e depois pauladas na cabeça da vítima; João Leandro disse que havia ido a um bar no Jardim Vera;

Aparentemente, a vítima “
não queria pagar uma mulher pra ele
[o réu]
‘ficar’
”; eles queriam ficar com a mesma mulher; João Leandro saiu dizendo pra irem à festa de um primo;
João Leandro esclareceu que cometeu o crime pelo dinheiro que a vítima trazia consigo e por não haver pago a prostituta para o acusado
(...)”(Trecho da sentença – Id. 288050045 - Grifei).

Por fim, Vanessa declarou ter ouvido o áudio da confissão em sede policial, reconhecendo a voz do acusado, que reproduzia a mesma narrativa apresentada anteriormente a ela.

José Leandro de Oliveira, irmão do réu, ao ser ouvido em audiência de instrução e julgamento, na qualidade de informante, declarou, em síntese que o réu lhe contou ter chamado a vítima para ir até a “casa de uma prima” no Assentamento Nossa Terra Nossa Gente e, no trajeto, quando a vítima teria parado para urinar, praticou o crime.

Mencionou que, após João Leandro sair da prisão, os familiares lhe concederam um voto de confiança, providenciando inclusive um emprego por intermédio do próprio informante. Ressaltou que o réu faz uso de drogas há muitos anos e que a confissão ocorreu de forma repentina, quando se encontrava sob efeito de entorpecentes.

Disse não ter recebido do acusado esclarecimentos sobre o motivo do crime, mas que é de conhecimento da polícia que o réu faz uso de drogas e pratica furtos, razão pela qual acreditava que a motivação tenha sido patrimonial.

Declarou, ainda, que o acusado passou a ameaçar parentes, incluindo ele próprio e suas filhas, desse modo, por temer as ameaças, decidiu denunciá-lo à polícia. Por fim, destacou que ouviu a gravação e confirmou que a voz era de seu irmão.

Partindo dos elementos colhidos nos autos, tem-se que, ainda que o estopim da desavença estivesse ligado à promessa não cumprida de pagamento da prostituta, o propósito de subtração patrimonial revelou-se no próprio desenrolar da conduta criminosa.

Desta feita, considerando que é inviável perscrutar a mente do agente no exato momento da ação criminosa, o elemento subjetivo deve ser aferido a partir das circunstâncias objetivas já delineadas e comprovadas nos autos. Nesse contexto, o dolo na conduta decorre da análise do modo de execução, da intensidade da violência empregada, bem como das particularidades que marcaram o comportamento do réu antes, durante e após o crime, elementos que, em seu conjunto, revelam a conjugação entre a agressão letal e a inequívoca intenção de subtração patrimonial.

Com efeito, a própria magistrada de primeiro grau destacou que “
diversas testemunhas ouvidas em sede policial e em Juízo confirmaram que a vítima se encontrava no Bar do Fininho, nesta urbe, onde José Roberto supostamente ostentava perante terceiros um maço de dinheiro em seu bolso, além de pagar bebidas a estranhos. O comportamento, como era de se esperar, chamou a atenção dos presentes no bar. Tudo indica que tanto o réu quanto a vítima estavam no bar nesta ocasião, mas não é possível afirmar se eles chegaram ou saíram de lá sozinhos
”. (Id. 288050045)

Da dinâmica fática, depreende-se que o impulso homicida (originado da frustração pela promessa descumprida de pagamento da prostituta) foi imediatamente associado ao propósito patrimonial, sobretudo porque o réu encontrava-se a sós com a vítima em local ermo e tinha plena ciência de que esta portava consigo dinheiro e aparelho celular. Tal circunstância, reforçada pela declaração expressa do acusado na gravação em que afirma
“eu quero o dinheiro
”, evidencia que a subtração não se tratou de mero ato acessório ou posterior, mas de objetivo indissociável da violência empregada, consolidando o animus furandi que caracteriza o latrocínio.

Esse dado contextual é esclarecido pelo depoimento de José Leandro de Oliveira, irmão do acusado, o qual afirmou que o réu era usuário de drogas e que, em razão desse histórico, acreditava que a motivação do crime teria sido patrimonial. A partir desse relato, infere-se que a dependência química do acusado funcionava como elemento propulsor de condutas voltadas à obtenção de recursos, o que confere maior densidade à conclusão de que, para além do conflito pessoal momentâneo, o agente também atuou movido por inequívoco intento de subtração.

Assim, a dinâmica dos fatos evidencia que o homicídio não se restringiu ao conflito pessoal, mas teve como desdobramento imediato a satisfação de um propósito patrimonial, conformando a essência típica do latrocínio.

Registra-se que a conclusão, não se trata de mera presunção abstrata sobre a vontade do agente, mas de inferência lógica e necessária a partir das provas concretamente produzidas, que demonstram a simbiose entre a agressão homicida e o intento patrimonial.

Vale lembrar que a versão apresentada pelo apelante, no sentido de que não tinha a intenção inicial de subtrair bens da vítima e que o homicídio teria sido encomendado por Vanessa e José Leandro (irmão do réu e sua sobrinha) se encontra isolada nos autos, não existindo prova que dê suporte à pretensão defensiva.

Nesse sentido, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Em situação semelhante, este e. TJMT já assentou:

“(...) O latrocínio é um crime complexo, que exige para sua consumação, além do ânimo homicida, a preexistente intenção de subtrair o patrimônio da vítima. Na hipótese, é inadmissível a desclassificação do delito para homicídio, pois não há dúvida quanto à presença de
animus furandi
na conduta do agente e à relação de causalidade entre o dolo de se assenhorar do dinheiro da vítima e as agressões que resultaram na sua morte.
(...)” (TJMT, ApCrim 0000201-80.2008.8.11.0017, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31 de janeiro de 2024, Publicado em 20 de fevereiro de 2024)

“(...) Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima”. (TJMT, ApCrim 1000827-38.2021.8.11.0046, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03 de maio de 2022, Publicado em 07 de maio de 2022)

Portanto, do cotejo dos elementos de convicção, a versão desclassificatória não encontra amparo, e constitui, claramente, mera tentativa de abrandar a responsabilidade penal do réu.

Prosseguindo, insurge-se o apelante contra o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal (emprego de meio cruel), sustentando que não restou demonstrado o intento de impor à vítima sofrimento desnecessário.

A magistrada de origem, contudo, bem fundamentou ao assentar que também se constata o emprego de meio cruel, consistente “
no homicídio com golpes de pedaço de madeira e pedradas
”. (Id. 288050044).

De fato, o laudo necroscópico (Id. 288049854) evidencia que a vítima apresentava múltiplas lesões e fraturas decorrentes das agressões, circunstâncias que revelam a intensidade da violência e o sofrimento imposto. Consta do referido exame:

“Ao exame externo observam-se equimose palpebral bilateral, sangramento pelas narinas e meato acústico esquerdo (foto 2), e afundamento do crânio na região frontoparietal direita, com 3 ferimentos contusos, sendo todos irregulares, maior mais lateral, medindo cerca de 4 cm, e outros dois de aproximadamente 2,5 cm cada, mais cranial e frontal, todos com fraturas ósseas subjacentes, e com equimose difusa em toda área periférica (foto 3). Na região posterior da cabeça, observa-se uma área abaulada difusa, de coleção líquida e firme, numa área de 6 cm aproximadamente (foto 4). Na face esquerda notam-se áreas de contusão com equimose na região do supercílio, temporal e malar esquerda (foto 5). Não apresentam demais lesões pelo corpo, nem sinais de defesa (fotos 6 e 7). Ao exame interno, rebatendo o couro cabeludo, observa-se hematoma subcutâneo e periostal na região temporal esquerda e occipital (foto 8). Retirada calota craniana nota-se fratura e afundamento do osso frontal e descolamento da meninge (foto 9), com hemorragia subaracnoidea nos lobos frontal e parietal direita, e nos lobos parietal e occipital esquerda (foto 10). Ao remover o cérebro e a meninge, observa-se fraturas múltiplas no osso frontal em vários fragmentos, estendendo-se através do osso temporal e base do crânio (foto 11).”

A descrição das lesões constatadas no laudo necroscópico (equimose palpebral bilateral, equimoses faciais, sangramento ativo por orifícios naturais e múltiplas fraturas cranianas)
indicam fenômenos vitais
,
revelando que a vítima sobreviveu, ainda que por breve período, entre os primeiros golpes e o desfecho letal, lapso em que inevitavelmente suportou dor aguda, sangramento e progressiva perda de consciência.

Tal conclusão mostra-se ainda mais robusta diante do teor do áudio (Id. 288049858), degravado à Id. 288049431 – Pág.50, em que o próprio réu admite que, após o primeiro golpe, “a vítima caiu no chão, perguntou o que ele queria, levantou-se e saiu correndo”, ocasião em que ele “meteu outra nele, tinha um pau e uma pedra grande do lado”, ao passo que a vítima clamava: “não faz isso comigo não”, evidenciando, de forma inconteste, que permaneceu consciente e em sofrimento durante a sequência de agressões, circunstância que configura a prática do delito mediante meio cruel.

Ressalte-se que essa conclusão não resulta de presunção meramente abstrata, mas de
ilação técnico-probatória
firmada a partir do próprio laudo necroscópico.

Assim, restando comprovado que a conduta do agente prolongou o sofrimento da vítima de modo desnecessário à consumação do homicídio, correta a incidência da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...)
A agravante decorrente do meio cruel foi devidamente fundamentada, pois observou-se o dolo na crueldade dos réus em suas condutas que causaram um sofrimento desnecessário à vítima, devendo ser mantida a sua valoração desabonadora.
(TJMT, ApCrim 0002640-83.2020.8.11.0004, Rel.Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07 de julho de 2023, Publicado em 07 de julho de 2023)

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “
d
”, do CP) na segunda fase da dosimetria da pena.

Com razão.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação no sentido que o réu terá direito à atenuante prevista no artigo 65, III, “
d
”, do Código Penal, sempre que admitir a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

“(...) O réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (...)”
(STJ, REsp n. 2.026.652/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025).

In casu
,
verifica-se que o réu, embora tenha negado a subtração patrimonial e apresentado versão inverídica acerca de suposta contraprestação pecuniária
,
confessou a autoria e descreveu a dinâmica do homicídio
.
Cuida-se, portanto, de
confissão parcial
, uma vez que, não obstante as distorções relativas a circunstâncias acessórias houve o reconhecimento de um dos núcleos do fato delituoso imputado, qual seja: a morte da vítima.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal.

De outro lado, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta não produz efeito modificativo na reprimenda, porquanto, compulsando os autos do SEEU nº 0004557-33.2008.8.11.0013 (ativo), constata-se que o réu ostenta a condição de
multirreincidente
,
registrando condenações anteriores em diversos feitos: AP nº 0000770-54.2012.8.11.0013 (infração em 27/02/2012, trânsito em julgado em 29/10/2017); AP nº 0002631-56.2004.8.11.0013 (infração em 25/07/2004, trânsito em 03/03/2008); AP nº 0001388-62.2013.8.11.0013 (infração em 05/01/2013, trânsito em 04/05/2017); AP nº 0005042-62.2010.8.11.0013 (infração em 05/12/2010, trânsito em 22/07/2015); AP nº 0002301-15.2011.8.11.0013 (infração em 29/06/2011, trânsito em 23/01/2012); AP nº 0001773-78.2011.8.11.0013 (infração em 18/04/2011, trânsito em 22/07/2009); AP nº 0002962-57.2012.8.11.0013 (infração em 12/08/2012, trânsito em 01/07/2020); AP nº 0002328-27.2013.8.11.0013 (infração em 16/02/2013, trânsito em 12/08/2020); AP nº 0002100-52.2013.8.11.0013 (infração em 24/05/2013, trânsito em 14/12/2016); AP nº 0010015-16.2017.8.11.0013 (infração em 11/10/2017, trânsito em 16/07/2018); e AP nº 0003886-05.2011.8.11.0013 (infração em 06/11/2011, trânsito em 10/10/2018).

À luz do art. 67 do Código Penal, a reincidência, notadamente em caráter múltiplo, constitui circunstância
preponderante
sobre a confissão, razão pela qual a atenuante reconhecida não tem o condão de reduzir a pena. Vejamos:

“(...) no caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n.585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (REsp 1931145/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julgado em 22 de junho de 2022, publicado em 24 de junho 2022).”

Registre-se, que tal solução não configura reformatio
in pejus
, porquanto, a despeito do reconhecimento formal da atenuante da confissão espontânea, esta não gera efeito modificativo diante da preponderância da multirreincidência, mantendo-se, assim, a reprimenda nos mesmos patamares fixados em primeiro grau.

Nesse sentido:

“(...) 6. A dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa, pode ser reapreciada sem que isso configure
reformatio in pejus
, desde que respeitado o limite da pena anteriormente imposta.”

(TJMT, ApCrim 1003103-24.2024.8.11.0018, Rel. Des.

Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08 de agosto de 2025, Publicado em 08 de agosto de 2025)

Com tais considerações, e em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso de apelação, unicamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, no entanto, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025